Tribunal: TJPA
Processo: 0809056-96.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11852 - Financiamento do SUS
Data de julgamento: 2020-07-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809056-96.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: NATIELE DOS SANTOS LOPES

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MÉDICO. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. BLOQUEIO DE VERBA PÚBLICA. MEDIDA EXCEPCIONAL. NÃO COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA ORDEM. RISCO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE DA PESSOA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A decisão de bloqueio de conta bancária da Fazenda Pública possui características semelhantes ao sequestro e encontra respaldo no artigo 536, § 1º, do CPC/15, uma vez que se trata não de norma taxativa, mas exemplificativa, autorizando o juiz, de ofício ou a requerimento da parte determinar as medidas assecuratórias para o cumprimento da tutela específica.

2. Registre-se que o Supremo Tribunal Federal (STF) admite as medidas de multa e bloqueio de valores a título de multa cominatória com o propósito de garantir que se forneça medicamento ou tratamento médico à pessoa necessitada, quando há o risco de grave comprometimento da saúde do jurisdicionado, sem que tal medida importe em violação a regra constitucional do precatório.

3. No caso vertente, apesar do agravante sustentar que houve o cumprimento da ordem judicial com a realização de exames pré-operatórios, não faz prova do alegado, visto que o documento por ele colacionado nos autos comprova que o exame necessário para a realização do procedimento não é realizado no Hospital das Clínicas Gaspar Vianna. Assim, não há prova do efetivo cumprimento da ordem a ensejar o afastamento da multa cominatória, tampouco a liberação da verba bloqueada, de forma que a decisão vergastada não merece reproche.

4. Recurso conhecido e improvido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 13 (treze) aos 20 (vinte) dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 20 de julho de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DO PARÁ visando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, proc. nº
0804022-95.2019.8.14.0015, ajuizada por NATIELE DOS SANTOS LOPES, determinou o bloqueio da multa cominatória arbitrada em tutela antecipada.

Em suas razões constantes no id. 2355825, págs. 01/12, historia o agravante que a recorrida ajuizou a ação ao norte mencionada alegando que foi diagnosticada com aclasia no esôfago, fazendo com que parte dele fique com dimensões distorcidas, cuja situação reclama atendimento de urgência.

Diz que o juízo de origem deferiu tutela de urgência para que fosse deferido à autora o procedimento cirúrgico requerido, arbitrando multa diária de R$1.000,00 (mil reais) ao dia, acrescido de sequestro de bens, para o caso de descumprimento da ordem.

Alude o agravante que mesmo tendo dado início ao cumprimento da medida, iniciado com a realização de consultas médicas e exames pré-operatórios, o juízo determinou o bloqueio do valor da multa por descumprimento, no valor de R$12.000,00 (doze mil reais).

Após discorrer sobre a admissibilidade do recurso, sustenta o agravante que a medida determinada na decisão antecipatória vem sendo cumprida.

Diz que em conformidade com os documentos colacionados, a agravada está realizando avaliação médica e exames pré-operatórios indispensáveis à realização da cirurgia, de tal sorte que em caso de liberação dos valores bloqueados tal fato importará em duplicidade da medida ordenada.

Alude que a demora na realização do procedimento se deve à necessidade de se realizar procedimentos prévios, tais como exames e consultas que são comuns à cirurgia pleiteada.

Frisa que a tutela de urgência o obrigou a atender um paciente específico sem prever o tempo necessário para a finalização.

Argumenta fundamentos acerca do equívoco da decisão de bloqueio das verbas, porquanto todas as execuções de quantia de pagamento são realizadas através do precatório e após o trânsito em julgado da decisão, conforme preceitua o artigo 100, § 3º, da Constituição da República.

Frisa o agravante que corre risco de dano irreparável, na medida em que, em caso de não suspensão da medida constritiva, terá que disponibilizar recursos públicos e que poderá haver o não ressarcimento, ensejando prejuízo da promoção das políticas públicas de saúde já planejadas.

Expõe fundamentos acerca da impossibilidade de decretação de sequestro de verbas públicas, ante a máxima do princípio da supremacia do interesse público sobre o particular. Diz, quanto a esse ponto, que nos termos do artigo 2º-B, da Lei nº 9.494/97, a sentença que tem por objeto a liberação de recursos de qualquer ente federativos, autarquias e fundações somente se dá após o seu trânsito em julgado.

Requereu o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, ao final, o seu total provimento, nos termos que expõe.

Em decisão cadastrada no id.
2404760, págs. 01/03, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Da referida decisão, o Estado do Pará interpôs o recurso de agravo interno (id. 2590446, págs. 01/05) e, após breve explanação dos fatos, argumentou fundamentos a respeito do cumprimento da medida assentada na decisão e possibilidade de pagamento de despesa pública em duplicidade. Aduz, relativamente a essa questão, que está cumprindo a ordem do juízo, tal como a realização da avaliação médica e exames pré-operatórios indispensáveis para a cirurgia da agravada.

Argumenta que a cirurgia não está sendo negada, todavia está condicionada a realização de um exame.

Frisa que a demora no implemento da ordem judicial se dá em decorrência dos procedimentos prévios.

Postulou o conhecimento do recurso e a reconsideração da decisão monocrática ou, alternativamente, o julgamento do feito pelo Colegiado.

Foram opostas contrarrazões no id. 2812514, págs. 01/05, tendo a agravada, após breve explanação dos fatos, pugnando pela manutenção da decisão recorrida, uma vez que o poder público não pode se escusar de atender as carências de uma cidadã sob o manto da escassez de recursos.

Assevera a recorrida que o bloqueio de verba pública não se revela desarrazoado, porquanto a sua finalidade não tem o intuito de favorecê-la, mas tão somente compelir o demandado ao cumprimento da obrigação.

Cita jurisprudência que entende ser favorável à tese exposta.

Postulou, ao final, o não provimento do apelo.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer constante no id.
2841755, págs. 01/09, pronunciou-se pelo provimento do recurso para tão somente no ponto relativo à liberação da verba bloqueada.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a sua apreciação meritória.

“Ab initio”, friso que tendo em vista o julgamento do presente agravo de instrumento, resta prejudicada a análise do recurso de agravo interno intentado contra decisão denegatória de efeito suspensivo, razão pela qual dou-o por prejudicado.

Pois bem, cuida-se de recurso de agravo de instrumento aviado contra decisão interlocutória proferida no bojo da Ação de Obrigação de Fazer
que procedeu o bloqueio de verba pública no valor de R$ 12.000.00,00 (doze mil reais), em decorrência da multa cominatória arbitrada em tutela antecipada, dado que não houve o cumprimento efetivo da ordem no prazo assinalado no pronunciamento impugnado.

Cumpre salientar que a decisão de bloqueio de conta bancária da Fazenda Pública possui características semelhantes ao sequestro e encontra respaldo no artigo 536, § 1º, do CPC/15, uma vez que se trata não de norma taxativa, mas exemplificativa, autorizando o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as medidas assecuratórias para o cumprimento da tutela específica. Eis a redação da norma em comento:

Art. 536.

No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1º. Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.

Sobre o dispositivo, leciona a doutrina que:

“A imposição de multa constitui meio executivo indireto, pois objetiva exercer pressão (coação) em relação ao devedor da obrigação, a fim de que a cumpra. O referido meio coercitivo tem especial relevância quando se tratar de obrigação de não fazer ou de fazer infungível, pois nesses casos não há possibilidade de cumprimento específico da obrigação por terceiro (resultado prático equivalente). Isso, todavia, não exclui a sua utilização com meio executivo indireto nas obrigações de fazer fungíveis, mesmo que o “fazer” possa ser cumprido por terceiro, afinal nem sempre será igualmente efetiva a prestação de terceiro (o devedor já pode ter elaborado projeto para construção, por exemplo)”.

(Direito processual civil / Eduardo Arruda Alvim, Daniel Willian Granado e Eduardo Aranha Ferreira. – 6. ed. – São Paulo : Saraiva Educação, 2019, Livro Digital, Pág. 2000).

Dito isso, cumpre asseverar que a multa cominatória, de execução indireta, é imposta para a efetivação da tutela específica perseguida ou para a obtenção de resultado prático equivalente nas ações de obrigação de fazer ou não fazer. Em virtude da sua natureza inibitória, destina-se a impedir a violação de um direito, de forma imediata e definitiva.

Registre-se, sobre a questão, que o Supremo Tribunal Federal (STF) admite as medidas de multa e bloqueio de valores a título de multa cominatória com o propósito de garantir que se forneça medicamento ou tratamento médico à pessoa necessitada, quando há o risco de grave comprometimento da saúde do jurisdicionado, sem que tal medida importe em violação a regra constitucional do precatório. Nesse sentido, o seguinte precedente:

EMENTA Agravo regimental no agravo de instrumento. Direito à saúde. Fornecimento de medicamento. Bloqueio de verbas públicas. Possibilidade. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. 1. O acórdão recorrido dá efetividade aos dispositivos constitucionais que regem o direito à saúde. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou-se no sentido da possibilidade do bloqueio de verbas públicas para a garantia do fornecimento de medicamentos, questão que teve, inclusive, a repercussão geral reconhecida nos autos do RE nº 607.582/RS. 3. Agravo regimental não provido.

(AI 639436 AgR, Relator(a) MIn Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 17/09/2018, Processo Eletrônico, DJe-221

Divulg 16-10-2018,

Public 17-10-2018)

No mais, no caso vertente, apesar do agravante sustentar que houve o cumprimento da ordem judicial com a realização de exames pré-operatórios, não faz prova do alegado, uma vez que o documento por ele colacionado no id. 2590453, pág. 01, comprova que o exame necessário para a realização do procedimento não é realizado no Hospital das Clinicas Gaspar Vianna. Assim, não há prova do efetivo cumprimento da ordem a ensejar o afastamento da multa cominatória, tampouco a liberação da verba bloqueada, de modo que a decisão vergastada não merece reproche.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo requerido.

É como o voto.

Belém/PA, 20 de julho de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 21/07/2020